Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713248-79.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: MANOEL BALTASAR DE MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. A parte ré deve comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de acordo com o inc. II do referido dispositivo legal. 2. A instituição financeira deixa de comprovar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, quando não demonstra que houve o depósito de eventual quantia tomada a título de mútuo, tampouco a efetiva utilização do referido cartão, ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. A repetição em dobro é cabível quando restar evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, no julgamento do EAREsp n. 664.888/RS. 4. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica 5. A cobrança por operação bancária cuja regularidade não restou demonstrada, principalmente diante da ausência de efetiva utilização do cartão, com a indevida realização de descontos por seguidos anos nos proventos de aposentadoria do consumidor, causou-lhe constrangimentos e angústias que desbordam o mero aborrecimento, ocasionando-lhe abalo psíquico e emocional apto a caracterizar o dano moral. 6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. À míngua de parâmetros legais, o juiz deve utilizar, como critérios gerais para valorar o dano moral, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Ao lado dos critérios gerais, os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima e o grau de vulnerabilidade. 7. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 8. Apelação do réu desprovida. Apelação do autor provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, estes do Código Civil, sustentando a ocorrência de enriquecimento ilícito. Aduz que não ocorreu o desconto mensal indicado. Defende o afastamento da repetição em dobro do indébito em razão da não caracterização do intuito doloso. Assevera que inexistem danos morais indenizáveis diante da ausência da prática de ato ilícito. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). Inclusive, nesse sentido é o entendimento pacífico da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A ausência de cotejo analítico e a não comprovação da similitude fática, aptos a demonstrar a divergência jurisprudencial sustentada pelos agravantes, violam o art. 1.029, §1o do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.981.771/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 3.754/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010